Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-33.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001751-33.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICENTE DE PAULO MONTEIRO - CPF: 995.121.908-00 (APELADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), CICERO MARTINS MONTEIRO - CPF: 819.551.541-04 (APELADO), LEORDOVINO DE MOURA RIBEIRO - CPF: 570.471.621-00 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), VINICIUS YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 744.591.631-87 (APELANTE), VINICIUS YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 744.591.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO MARTINS MONTEIRO - CPF: 819.551.541-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DEMONSTRADO. DATA E PERDA DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse proposta pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se o recorrido preencheu os requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015 para a concessão da reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo recorrente, da data do esbulho e da perda da posse.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos demonstra que o recorrido comprovou, por meio de contrato de locação e laudo pericial, o exercício de posse legítima sobre o imóvel e o esbulho praticado pelo recorrente, que buscou regularizar o imóvel em seu nome junto ao INTERMAT sem o consentimento do possuidor legítimo.

4. Restou também comprovada a data do esbulho, ocorrido em junho de 2010, e a perda da posse pelo recorrido, em conformidade com o art. 561, incisos I a IV, do CPC/2015.

5. A alegação de nulidade da sentença por suposta desconsideração das provas foi rechaçada, pois a decisão analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu pela prática do esbulho.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A reintegração de posse é cabível quando o autor comprova o exercício de posse legítima, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n. 0001649-55.2017.8.11.0023, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Leordovino de Moura Ribeiro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrido (id. 260722184, págs. 01/08).

O Recorrente defende a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo singular não se ateve as provas, já que não as considerou em seu pronunciamento, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que, na petição inicial, o Recorrido nunca apontou a data e o local do esbulho e que, na verdade, não houve esbulho, mas uma locação.

Salienta que o Apelado não comprovou o exercício da posse e que as provas testemunhais demonstraram que a posse era por ele exercida, bem assim que tinha o domínio do imóvel litigioso.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 260723662, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Leordovino de Moura Ribeiro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Vicente de Paulo Monteiro propôs a Ação de Reintegração de Posse, contra Leordovino de Moura Ribeiro, alegando que adquiriu, em 04/08/1992, por meio de Contrato de Promessa de Compra e Venda, um terreno urbano, matrícula n. 104104, Livro n. 02, do Cartório Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis, da Comarca de Cuiabá, que edificou um prédio comercial e residencial, utilizando-a como moradia e, posteriormente alugou parte deste para o Requerido.

Salientou, na inicial, que autorizou, de forma verbal, o Requerido construir um galpão aberto com estrutura metálica com telha de fibrocimento, mas que continuou na ocupação direta em parte do imóvel, até que o Requerido resolveu sublocar uma parte do terreno a terceiro.

Sustentou que tomou conhecimento de que o Requerido, no mês de junho de 2010, buscou o regularizar o imóvel em seu nome junto ao INTERMAT.

Assevera que tomou conhecimento do esbulho e tentou reaver o bem, mas não obteve êxito.

Afirma que preencheu os requisitos legais e requereu a concessão da liminar e, no mérito, a procedência do pedido.

A Magistrada
a quo
indeferiu o pedido liminar (id. 260722167, págs. 15/20) e, após a devida instrução, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
reintegrar
o autor na posse do imóvel descrito na inicial. Em consequência,
resolvo o mérito
, na forma do art. 487, I do CPC.
(Sic).

Inconformado, o Requerido opôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando omissão (id. 260722186, págs. 01/05) que foi rejeitado, nos seguintes termos:

Deste modo, em meu entender, na decisão objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015,
rejeito
os presentes
embargos de declaração
, mantendo a sentença atacada tal como está lançada. (Sic).

Contra essa
s
decis
ões
,
Leordovino de Moura Ribeiro
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que a preliminar de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, confunde com o mérito, pois o Recorrente afirma que o Juízo singular não apreciou adequadamente as provas. Logo, com ele será analisada.

É sabido que a Ação de Reintegração de Posse objetiva a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Logo, para manejo de tal ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse, nos termos do artigo 561, do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A proteção possessória é garantida pelos artigos 560, do Código de Processo Civil e 1.210, do Código Civil, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Cabe salientar que a propriedade e a posse se encontram em planos distintos e não se confundem. A posse é o domínio fático exercido sobre a coisa.

Com efeito, segundo o artigo 1.196, do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Analisando detidamente dos elementos probatórios, constantes dos autos, verific
o
o acerto da sentença recorrida, já que o Recorrido obteve êxito de comprovar o exercício da posse anterior, o esbulho praticado pel
o
Apelante, a data em que ocorreu e a perda da posse
.

Com efeito, ficou demonstrado nos autos que as partes firmaram um contrato de locação e que, posteriormente, em vista de o Apelante ter dificuldade com o pagamento do aluguel, passou a ocupar o “quartinho”, localizado na área do Apelado.

O Recorrente, em seu depoimento, confirmou a ocupação do “quartinho” e que realizava os serviços no terreno ao lado, sendo que, depois construiu o barracão, passando a funcionar a sua serralheria no local.

O barracão construído pelo Apelante, conforme laudo pericial, encontra-se dentro do imóvel matrícula n. 104.101, do Sexto Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (ids. 260722169, págs. 90/93 e 260722170, págs. 01/15).

Desse modo, é certo que o Apelante, ao tentar a regularização do imóvel, junto ao INTERMAT, em junho de 2010 e se negar a devolvê-lo ao Recorrido, praticou esbulho.

Nessa quadra, inexistem dúvidas de que o Apelado exercia a posse do imóvel, objeto da Possessória, desde o início da celebração do contrato de locação, bem assim que comprovou a prática de esbulho pelo Apelante, pois este se negou a restituir o bem litigioso, que houve o apontamento da data do esbulho (junho/2010) e que houve a perda da posse do terreno.

Não há desconsiderar que a ocupação do imóvel, pelo Apelante, deu-se por ato de tolerância do Recorrido, pois aquele locava o “quartinho” de propriedade deste.

Importante destacar que a matrícula n. 104.104 aponta que o imóvel de propriedade do Apelado tem 30 (trinta) metros de frente e fundos e 25 (vinte e cinco) metros dos lados esquerdo e direito, totalizando 750m
2
(setecentos e cinquenta metros quadrados), conforme certidão constante do id. 260722166, págs. 14/15).

Nessa senda, é incontroverso que o imóvel ocupado pelo Recorrente é de propriedade do Apelado e que essa ocupação decorreu do esbulho por ele praticado.

Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 561, do CPC, mostra-se correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE PEDIDO PARA INTERVENÇÃO DO INCRA E DA UNIÃO. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO INCRA PERANTE O JUÍZO A QUO. CONFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMÓVEL FEDERAL OU ASSENTAMENTO RURAL QUANTO AO LOTE OBJETO DO LITÍGIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROVA DE POSSE EFETIVA, JUSTA E DE BOA-FÉ PELO AUTOR E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU. PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA POSSE ENTRE O AUTOR E TERCEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TERCEIRO QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM EXAME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse, indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e morais, e condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% para cada uma, em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão discutida diz respeito à preliminar de intervenção do Incra e da União, com fundamento na Súmula 637 do STJ, requerida pelo apelante.

3. A segunda questão refere-se à análise da posse e do esbulho, e se o autor comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil.

4. A terceira questão refere-se ao pedido de declaração de nulidade do contrato de compra e venda da posse, referente ao lote do imóvel objeto da lide, entre o autor e um terceiro.

5. Por fim, a quarta questão envolve a adequação da sentença quanto à redistribuição dos honorários advocatícios, em face da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de intervenção do INCRA e da União foi rejeitada, considerando que o INCRA se manifestou previamente, perante o Juízo a quo, confirmando a inexistência de qualquer relação do imóvel com terras públicas federais ou programas de assentamento. A ausência de interesse jurídico direto e de legitimidade por parte desses entes afasta a necessidade de intervenção, conforme inteligência dos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil.

7. Em relação à posse e ao esbulho, ficou comprovado que o autor exercia posse legítima, justa e pacífica sobre o imóvel, sendo vítima de esbulho praticado pelo réu, com base nas provas documentais e testemunhos. Os requisitos para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, foram devidamente atendidos, conforme inteligência dos arts. 1.196, 1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil. Por outro lado, o réu, ora apelante, não conseguiu se desincumbir do seu ônus probante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...).

“A reintegração de posse deve ser concedida quando o autor comprova o exercício efetivo de posse justa e de boa-fé, ao tempo do esbulho, bem como que este foi praticado pela parte contrária, conforme a inteligência dos arts. 373, I e 561, do Código de Processo Civil, e arts. 1.196, 1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil.”

(...). (N.U 0001649-55.2017.8.11.0023, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (Negritei).

Registro que o fato de o pedido liminar ter sido indeferido, não significa que o julgamento de mérito tenha que ser no mesmo sentido, especialmente porque, no curso do processo, foram produzidas novas provas.

No que tange à tese de que o Juízo
a quo
não avaliou as provas apresentadas na contestação, tenho que não merece acolhimento, pois restou demonstrado, tanto pelas provas documentais, como testemunhais, que o Apelante adentrou, inicialmente, no imóvel do Recorrido, em razão do contrato de locação e, depois, praticou esbulho da área ao lado da edificação.

Não se trata aqui de valorar as provas de apenas uma das partes, mas de analisar o conjunto probatório e decidir quem, de fato, comprovou as suas alegações. Logo, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, caso o imóvel do Recorrido esteja dentro de APP, caberá aos órgãos competentes as medidas necessárias para resolver a questão.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Leordovino de Moura Ribeiro,
mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono do Recorrido, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025